Tribunal: TCU
Processo: 017.411/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6618/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.411/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adair Perdomo Falcao (XXX.791.449-XX); Dyidra Nayane Guimaraes (XXX.775.789-XX); Fernanda Gabriel da Silva (XXX.389.999-XX); Glessyan de Quadros Marques (XXX.176.649-XX); Jean Jacques (XXX.557.110-XX); Lorivaldo do Nascimento (XXX.617.967-XX); Marcia Regina Maximowski (XXX.542.839-XX); Marcos Paulo Vedana (XXX.459.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.